Tribunal: STJ
Processo: 5001074-34.2019.8.21.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2235613 - RS
(2022/0338840-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BRISTOT ARMAZENAGEM LTDA
OUTRO NOME
: BRISTOT IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
KELEN BORGES BECHLIN - RS073257
RICARDO BARONI SUSIN - RS056864A
EMBARGADO
: BIANCHI ADVOCACIA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BIANCHI - RS039314
MELISSA MARTINS - RS052631
KATIA SCHENATO VALANDRO - RS065870
RAQUEL SILVESTRIN - RS095744
BRUNA SCOTTI ABREU - RS108063
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação da Súmula n. 284 do STF e das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição na
aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à negativa de prestação jurisdicional;
(ii) saber se houve omissão no enfrentamento do apontado
,
error in procedendo
com distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica para afastar a
Súmula n. 7 do STJ; e (iii) saber se há omissão quanto à violação direta do art. 112
do Código Civil, apta a afastar a Súmula n. 5 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. A indicação de negativa de prestação jurisdicional foi considerada genérica, sem
demonstração clara de omissão, obscuridade ou contradição, incidindo a Súmula n.
284 do STF.
5. O tema do cerceamento de defesa foi enfrentado e reputado insuscetível de
Documento eletrônico VDA55101676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: baca3bf9-7eea-482c-93e3-d55ffd2f45e4

exame em recurso especial, por exigir reexame fático-probatório, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ.
6. A tese de violação direta do
do Código Civil foi tratada como
art. 112
interpretação de cláusula contratual e valoração de fatos, o que atrai as Súmulas n.
5 e 7 do STJ. Não há vício integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de negativa de prestação jurisdicional,
sendo genérica a alegação, com incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Não há
omissão quanto ao apontado
quando a revisão demandar
error in procedendo
reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Inexiste omissão
quanto à aplicação do
do Código Civil quando a controvérsia repousa na
art. 112
interpretação contratual, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o, 81; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 112.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
25/8/2020;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
14/11/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: baca3bf9-7eea-482c-93e3-d55ffd2f45e4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2235613 - RS (2022
/0338840-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BRISTOT ARMAZENAGEM LTDA
OUTRO NOME
: BRISTOT IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647

KELEN BORGES BECHLIN - RS073257

RICARDO BARONI SUSIN - RS056864A
EMBARGADO
: BIANCHI ADVOCACIA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BIANCHI - RS039314

MELISSA MARTINS - RS052631

KATIA SCHENATO VALANDRO - RS065870

RAQUEL SILVESTRIN - RS095744

BRUNA SCOTTI ABREU - RS108063
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação da Súmula n. 284 do STF e das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição na
aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à negativa de prestação jurisdicional; (ii)
saber se houve omissão no enfrentamento do apontado
, com
error in procedendo
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica para afastar a Súmula n. 7
do STJ; e (iii) saber se há omissão quanto à violação direta do
do Código
art. 112
Civil, apta a afastar a Súmula n. 5 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA53724193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: da5f2cbe-4212-403c-b6e6-2804dc8efb2c

4. A indicação de negativa de prestação jurisdicional foi considerada genérica, sem
demonstração clara de omissão, obscuridade ou contradição, incidindo a Súmula n.
284 do STF.
5. O tema do cerceamento de defesa foi enfrentado e reputado insuscetível de exame
em recurso especial, por exigir reexame fático-probatório, atraindo a Súmula n. 7 do
STJ.
6. A tese de violação direta do
do Código Civil foi tratada como
art. 112
interpretação de cláusula contratual e valoração de fatos, o que atrai as Súmulas n. 5
e 7 do STJ. Não há vício integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de negativa de prestação jurisdicional, sendo
genérica a alegação, com incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Não há omissão
quanto ao apontado
quando a revisão demandar reexame fático-
error in procedendo
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Inexiste omissão quanto à aplicação
do
do Código Civil quando a controvérsia repousa na interpretação
art. 112
contratual, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o, 81; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 112.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
25/8/2020;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
14/11/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
BRISTOT ARMAZENAGEM LTDA. opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 578-587 que, em agravo interno interposto contra decisão proferida
no agravo em recurso especial, aplicou os óbices das Súmula n. 284 do STF e 5 e 7
do STJ, concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 578-580):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53724193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: da5f2cbe-4212-403c-b6e6-2804dc8efb2c

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial,
com fundamento nas Súmulas n. 284 do STF, 5 e 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente as Súmulas n. 284 do
STF, 5 e 7 do STJ, apontando a existência de negativa de prestação jurisdicional no acórdão
recorrido, cerceamento de defesa e interpretação equivocada de cláusula contratual.
3. A parte agravada, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do agravo interno, a aplicação de
multa do
§ 4o do CPC por manifesta inviabilidade do recurso, condenação por litigância
art. 1.021,
de má-fé e majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada equivocou-se em aplicar as
Súmulas n. 284 do STF, 5 e 7 do STJ à hipótese; e (ii) saber se o desprovimento do recurso permite
a aplicação automática da multa do
§ 4o, do CPC, condenação por litigância de má-fé,
art. 1.021,
bem como se é cabível a majoração dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi apresentada de forma genérica, sem
demonstração clara de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, incidindo a
Súmula n. 284 do STF.
6. A interpretação de cláusulas contratuais não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 5 do
STJ.
7. A revisão da conclusão da Corte local acerca do alegado cerceamento de defesa demanda o
reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
8. Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé ou manifesta inadmissibilidade do
recurso, sendo incabível a aplicação de penalidades previstas no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
9. A majoração de honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do CPC, é inviável, pois
art. 85,
não houve instauração de novo grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser apresentada de
forma clara e específica, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interpretação de
cláusulas contratuais não enseja recurso especial, conforme a Súmula 5 do STJ. 3. O reexame de
fatos e provas é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. São inaplicáveis a
condenação por litigância de má-fé ou a aplicação da penalidade previstas no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, quando inexistentes elementos que caracterizem a má-fé ou a manifesta inadmissibilidade do
recurso. 5. É inviável a majoração de honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
quando não há instauração de novo grau recursal.”

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão e contradição quanto
aos seguintes pontos: a) a aplicação da Súmula n. 284 do STF, porque o acórdão
Documento eletrônico VDA53724193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: da5f2cbe-4212-403c-b6e6-2804dc8efb2c

teria compreendido as questões específicas e, ainda assim, qualificou-as como
genéricas; b) o enfrentamento da tese de
quanto ao
error in procedendo
indeferimento da prova oral, distinguindo reexame de provas de revaloração jurídica
para afastar a Súmula n. 7 do STJ; e c) a violação direta do
do Código Civil
art. 112
como questão de direito federal, apta a afastar a Súmula n. 5 do STJ.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar os vícios
apontados, com efeitos infringentes, a fim de afastar os óbices sumulares e
determinar o regular processamento do recurso especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 599-607, em que
se pleiteia o desprovimento dos embargos com aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, bem como a condenação da parte
art. 1.026,
embargante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e contradição quanto à aplicação de
óbices sumulares e à análise de teses jurídicas já enfrentadas no acórdão embargado.
Em suas razões, a parte aponta contradição e omissão na aplicação da
Súmula n. 284 do STF, pois a questão referente à negativa de prestação jurisdicional
teria sido especificada e compreendida no julgamento do agravo interno.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 583):

Documento eletrônico VDA53724193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: da5f2cbe-4212-403c-b6e6-2804dc8efb2c

Com efeito, ao apontar violação do
I e II do CPC, a parte recorrente,
art. 1.022,
limitando-se a apresentar razões genéricas de não enfrentamento de questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a necessidade de prova oral, não
se desincumbiu de demonstrar, de maneira clara e compreensível, a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, o que denota deficiência na
fundamentação que impede o conhecimento do recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula n. 284 do STF.
Ressalte-se que mesmo que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não
assistiria à recorrente, pois a Corte local expressamente afastou a alegação de que a
prova oral era necessária, nestes termos (fl. 315, destaquei):

Como visto, no acórdão embargado consta fundamentação específica sobre
a deficiência da alegação de negativa de prestação jurisdicional, com indicação clara
do motivo da incidência da Súmula n. 284 do STF. Não há incompatibilidade entre
compreender o argumento e qualificá-lo como genérico. Assim, não há contradição
ou omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao
e à
error in procedendo
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica para afastar a Súmula n. 7
do STJ, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o tema do cerceamento de defesa foi
analisado e reputado insuscetível de exame em recurso especial porque exigiria
reexame fático-probatório.
Observe-se (fl. 584):

Por fim, no tocante ao apontado cerceamento de defesa, reitere-se que a revisão
da conclusão adotada na Corte
sobre a questão demandaria o reexame fático-
a quo
probatório dos autos, medida vedada em recurso especial, em face do óbice da Súmula
n. 7 do STJ.

Desse modo, a alegação de omissão quanto ao
foi
error in procedendo
devidamente enfrentada no acórdão, que explicitou o impedimento sumular e a
natureza fático-probatória da matéria.
Documento eletrônico VDA53724193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: da5f2cbe-4212-403c-b6e6-2804dc8efb2c

No que se refere à alegada omissão quanto à violação direta do
do
art. 112
Código Civil, para afastar a Súmula n. 5 do STJ, no acórdão embargado, a questão
foi expressamente tratada como interpretação de cláusula contratual, atraindo os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a controvérsia repousa na
interpretação do contrato e na valoração de fatos, o que não se admite em recurso
especial.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
foi analisado e enquadrado na vedação sumular.
Sustenta que há omissão sobre a tese de que a real intenção das partes,
prevista no
do Código Civil, constitui questão de direito federal.
art. 112
No tocante à interpretação contratual, o acórdão embargado assentou a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, vedando o reexame da cláusula e da prova.
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 582-583):
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos e na interpretação
de cláusulas contratuais, concluiu que a cláusula de remuneração deve ser interpretada
no sentido de que o proveito econômico obtido corresponde ao prejuízo de que o réu
se livrou em virtude da improcedência da ação que tinha contra si. Rever tal
entendimento encontra óbice na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

À vista disso, não se identifica omissão no ponto, mas discordância da
embargante com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a via aclaratória.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA53724193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: da5f2cbe-4212-403c-b6e6-2804dc8efb2c

Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se
que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das
hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a
intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
14/11/2023,
.
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Por fim, no tocante ao pedido formulado na impugnação aos embargos de
declaração, relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé ou intuito
protelatório, não há como acolhê-lo.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, as razões destes
não caracterizam a litigância de má-fé ou o intuito protelatório, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade prevista no
do Código de Processo Civil.
art. 81
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA53724193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: da5f2cbe-4212-403c-b6e6-2804dc8efb2c

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53724193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: da5f2cbe-4212-403c-b6e6-2804dc8efb2c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.235.613 / RS
Número Registro: 2022/0338840-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003061120198210048 50010743420198210048
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRISTOT ARMAZENAGEM LTDA
OUTRO
NOME
: BRISTOT IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
KELEN BORGES BECHLIN - RS073257
RICARDO BARONI SUSIN - RS056864A
AGRAVADO
: BIANCHI ADVOCACIA
ADVOGADOS : MAURÍCIO BIANCHI - RS039314
MELISSA MARTINS - RS052631
KATIA SCHENATO VALANDRO - RS065870
RAQUEL SILVESTRIN - RS095744
BRUNA SCOTTI ABREU - RS108063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRISTOT ARMAZENAGEM LTDA
Documento eletrônico VDA55076866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:36
Código de Controle do Documento: ebafe5dd-13b5-453f-8a2b-ae5bf6e1f959

OUTRO NOME : BRISTOT IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
KELEN BORGES BECHLIN - RS073257
RICARDO BARONI SUSIN - RS056864A
EMBARGADO : BIANCHI ADVOCACIA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BIANCHI - RS039314
MELISSA MARTINS - RS052631
KATIA SCHENATO VALANDRO - RS065870
RAQUEL SILVESTRIN - RS095744
BRUNA SCOTTI ABREU - RS108063
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:36
Código de Controle do Documento: ebafe5dd-13b5-453f-8a2b-ae5bf6e1f959